Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo apelante, contra decisão que não conheceu de sua apelação criminal.
II. Contrarrazões apresentadas pelo MPDFT (ID 48439654).
III. O agravo regimental é intempestivo, porquanto não observou o prazo previsto no art. 81 do RITR. Nesse quadro jurídico-processual, sendo intempestivo o agravo interno, está prejudicada a análise do mérito.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.